Tribunal: TJSP
Processo: 1019401-49.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CREFISA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AÇÃO PARA DEPURÁ-LOS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Celebração de contrato de empréstimo pessoal pelas partes. Taxas de juros remuneratórios que superam a taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Abuso verificado. Necessidade de ajuste das taxas a uma vez e meia a taxa

Ementa:
CREFISA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AÇÃO PARA DEPURÁ-LOS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Celebração de contrato de empréstimo pessoal pelas partes. Taxas de juros remuneratórios que superam a taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Abuso verificado. Necessidade de ajuste das taxas a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a época da contratação e modalidade específica de operação. Restituição do indébito a ser realizada na forma simples, por não estar caracterizada ofensa à boa-fé objetiva. Sentença alterada para julgar procedente a pretensão formulada pela autora. Recurso provido, com redefinição dos encargos de sucumbência